Tribunal: STF
Processo: HC 170213
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Abrandamento de regime. Impossibilidade. 3. Supressão de instância. Ausência de constrangimento ilegal ou abuso de poder. Impossibilidade de superação. Precedentes. 4. Fixação de regime mais gravoso fundamentada. 5. Agravo improvido.